Tribunal: STF
Processo: HC 202417
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 144.990, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 12.09.2020, surpreendido com 230,5 g de cocaína, 44,5 g de crack e 58,8 g de maconha. O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barretos/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 144990, Ministro Felix Fischer, negou provimento ao recurso.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que “o prognóstico concreto de reiteração delitiva é inexistente, tendo em vista que é primário, sem antecedentes criminais, considerando que jamais foi investigado, processado ou condenado, por sentença transitada em julgado, por crime algum, inclusive por tráfico de drogas”. Afirma que “[o]s registros de atos infracionais, sem certidões comprobatórias de imposições de medidas socioeducativas, como sabido, não podem ser considerados maus antecedentes ou personalidade negativa e nem permitem qualquer valoração negativa”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. O entendimento da Primeira Turma do STF é no sentido de que a superveniência da sentença condenatória prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). Entendimento, esse, confirmado pelo Plenário do STF, ao examinar HC 143.333, da Relatoria do Ministro Edson Fachin.
    11. No caso, a própria parte impetrante junta aos autos cópia da sentença condenatória. O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barretos/SP condenou o paciente pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, vedando o direito de recorrer em liberdade. De modo que não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração.
    12. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Juízo de origem, o “autuado tem envolvimento com o crime desde quando a adolescência, ostentando mais de uma passagem pela Vara da Infância e Juventude, o que demonstra sua personalidade voltada para o crime (fls. 40/42). Aliás, ele já foi preso em flagrante acusado do cometimento do mesmo delito de tráfico em outras oportunidades” (sem grifos no original).
    13. Por fim, conforme documento juntado aos autos pela própria parte impetrante, depreende-se que o paciente praticou atos infracionais análogos aos crimes de estupro (duas vezes), furto qualificado (duas vezes) e furto simples. Ademais, o acionante foi preso em flagrante delito três vezes pela prática do crime de tráfico de drogas. As duas primeiras prisões ocorreram em processos penais já extintos e a segunda em processo ainda em andamento. Por fim, pontuo que o paciente também foi investigado pelo crime de ameaça.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator